Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-60.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701144-60.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABRINA DE FREITAS MOURA PEIXOTO COSTA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Intime-se Sabrina de Freitas Moura Peixoto Costa para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões por Banco Votorantim S.A., no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada